Tribunal: TJDFT
Processo: 0745073-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tráfico. Busca pessoal e veicular. Flagrante preparado. Nulidades. Pena. Quantidade de droga. Substituição. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Gratuidade. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidas as provas obtidas pela abordagem dos policiais; (ii) se houve flagrante preparado; (iii) se a quantidade de droga justifica o aumento da pena-base; (iv) se presentes os requisitos para substituição da pena; (v) se possível fixar regime prisional menos severo; (vi) se os benefícios da assistência judiciária podem ser concedidos.
III – Razões de decidir
3. A atitude suspeita do réu, que foge ao ver a viatura policial, justifica a medida invasiva de busca pessoal e veicular.
4. Há flagrante preparado se o agente é induzido a cometer o crime, o que não ocorre quando ele, de forma livre e voluntária, transporta droga na mala da motocicleta, ainda que não a entregue em razão da atuação dos policiais.
5. A apreensão de pouco mais de 5kg de maconha, considerado o baixo grau de nocividade dessa droga, em comparação com outras substâncias entorpecentes, não extrapola os limites previstos no tipo penal, que já prescreve pena mínima elevada, e não justifica o aumento da pena-base.
6. Se os requisitos legais não estão presentes – pena superior a sete anos, réu reincidente, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis - não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV – Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 44.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024.